Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O poder de o Juiz antecipar a tutela exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso o legislador cercou-se de cautelas, exigindo a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do Código de Processo Civil.
2. O suposto direito da parte não se apresenta cristalino, consistente e de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos, porquanto não permitem aferir, de plano, que a instituição bancária contactou a parte para renegociação de parcelas de financiamento inadimplidas, com a emissão de boleto bancário. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a prévia instauração do contraditório e ampla dilação probatória, afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito.
3. Recurso desprovido.